Tribunal: TJES
Processo: 0001415-62.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-62.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: NAZARE DA CONCEICAO GARABELLI CARDOZO 09038859724

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E ENCHENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 924, V, do CPC/2015. O apelante sustenta que a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia da Covid-19 e das enchentes deveria ser considerada para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva na presente execução fiscal; (ii) verificar se a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia da Covid-19 e das enchentes impacta a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal nesse sentido.

4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, conforme definido pela jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566).

5. A suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia da Covid-19, prevista na Lei nº 14.010/2020, não interfere na contagem do prazo da prescrição intercorrente, que possui natureza material e se submete às normas específicas da execução fiscal.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em agosto de 2015, não promovendo qualquer ato efetivo capaz de interromper a prescrição durante os anos subsequentes, configurando o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, após o período de suspensão de um ano.

7. O entendimento consolidado do STJ estabelece que a suspensão prevista no art. 40 da LEF ocorre de forma automática, sendo irrelevante o despacho judicial para tal reconhecimento, além de exigir efetiva citação ou constrição para interromper a prescrição.

8. A Lei nº 14.010/2020, ao prever a suspensão de prazos prescricionais, aplica-se exclusivamente às relações de Direito Privado, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 2120827/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

2. A suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia da Covid-19, prevista na Lei nº 14.010/2020, não se aplica às relações de Direito Público, incluindo a contagem da prescrição intercorrente.

3. A prescrição intercorrente exige, para interrupção, a realização de atos efetivos pela Fazenda Pública, como a citação ou a constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, "b"; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt no REsp 2120827/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de Iconha
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha (fl. 65) que, em
e
xecução
f
iscal
ajuizada em face de
Nazaré da Conceição Garabelli Cardozo MEI
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 924, V, do CPC/15.

No recurso interposto (id 10103004), o apelante sustenta que a sentença que decretou a prescrição intercorrente não levou em conta a suspensão dos prazos em decorrência da Covid e Enchentes.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

Sobre o tema, convém ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade. A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. Nesses casos, o exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 2014, com a Fazenda Pública tomando ciência da não localização de bens suficientes do devedor em agosto de 2015 (fl. 14), não tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva do prazo prescricional desde então.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de quase 7 (sete) anos entre a data da ciência a respeito da não localização de bens do devedor e a prolação da sentença terminativa, não havendo que se cogitar em interrupção da prescrição, visto que o referido ato processual somente foi praticado depois de escoado o prazo prescricional.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Lado outro, em que pese a alegação do Município exequente, a suspensão dos prazos processuais mencionada nas razões recursais não influi na contagem do prazo da prescrição intercorrente, que possui natureza material.

Ainda que não fosse, já me manifestei previamente
1
no sentido de que as suspensões de prazos prescricionais previstos na Lei 14.010/2020 (“Lei da Pandemia”) não se aplicam as relações de Direito Público, sendo restritas exclusivamente às relações de Direito Privado, posicionamento este que foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, recentemente (outubro de 2024), no julgamento do AgInt no REsp 2120827/ DF.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

1
(TJES, AC nº 5001294-78.2021.8.08.003, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmaras Cível, 20/07/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.